Tribunal: STF
Processo: ARE 1251718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 323/STF. 1. A exigência de retificação da DI, recolhimento da diferença de tributos e a exigência de pagamento de multa como condicionantes do término do despacho aduaneiro é análoga à apreensão para fins de cobrança de tributo, visto que a não finalização do despacho acarreta a permanência da mercadoria nos recintos alfandegários. 2. A colocação da mercadoria à disposição da impetrante não implica prejuízo ao erário público, haja vista estar resguardado ao Fisco a faculdade de formalizar as exigências que venha a entender cabíveis a posteriori, através de procedimento administrativo fiscal. 3. Exigir como condição para liberação das mercadorias o imediato pagamento da multa retira do contribuinte a faculdade de impugnar a decisão administrativa, violando o devido processo legal que se lhe há de assegurar sempre.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 237 e inexistência de violação ao art. 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Defende a legitimidade da exigência do pagamento das multas devidas pelo importador como condição para a liberação de mercadorias procedentes do exterior. 
    Em 24 de abril de 2020 determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.090.591-RG. O paradigma já foi analisado pelo Plenário desta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.042 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal".
    O Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Destarte, a mercadoria em questão deve ser liberada sem a necessidade de imediato recolhimento dos tributos e das multas, sem prejuízo do procedimento administrativo correspondente.”
    Assim, o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado do STF, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator